Tribunal: TJSP
Processo: 1135814-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Consórcio – Violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé da ré, quando da assinatura do contrato – Falha na prestação do serviço verificada – Direito à rescisão reconhecido em Primeiro Grau – Inaplicabilidade do entendimento firmado quando do julgamento do Resp p 1119300/RS, devendo a restituição de valores se dar de forma imediata – Dano moral

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Consórcio – Violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé da ré, quando da assinatura do contrato – Falha na prestação do serviço verificada – Direito à rescisão reconhecido em Primeiro Grau – Inaplicabilidade do entendimento firmado quando do julgamento do Resp p 1119300/RS, devendo a restituição de valores se dar de forma imediata – Dano moral configurado – Recurso provido.*